Tribunal: TJDFT
Processo: 0736639-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0736639-58.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GABRIEL BARROS FREIRE Vistos etc. Consta em id. 79443387 ofício informando o despacho proferido pelo Desembargador Asiel Henrique de Sousa, relator de Habeas Corpus distribuído à 1a Turma Criminal impetrado pela Defensoria Pública, tendo como paciente o réu deste processo, no qual determina a requisição de informações. Em observância ao despacho acima referido, presto as informações solicitadas por ofício, em anexo, que deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal à 1a Turma Criminal. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora